Tribunal: TJDFT
Processo: 0734734-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo de instrumento. Execução de sentença coletiva. Gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas. Tema 864 do stf. Taxa selic. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo obrigação de pagar diferenças salariais retroativas e implementar parcela de reajuste da gratificação GIUrb.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença pode desconstituir título judicial formado sob a alegação de coisa julgada inconstitucional; e (ii) estabelecer se há excesso de execução na aplicação da taxa Selic.
III. Razões de decidir
3. A impugnação ao cumprimento de sentença não é meio processual adequado para desconstituir título executivo judicial, estando obstada pela coisa julgada material.
4. Alegações sobre ausência de previsão orçamentária e violação à Lei de Responsabilidade Fiscal foram apreciadas no julgamento que originou o título executivo, estando protegidas pela coisa julgada.
5. A aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida, conforme Resolução CNJ no 303/2019, está em conformidade com a EC no 113/2021 e não configura excesso de execução.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, Resolução CNJ no 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711235-28.2022.8.07.0018, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 20/04/2023.